Tribunal: TJMT
Processo: 1015323-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015323-50.2020
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO E OUTRA
AGRAVADOS: ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO E OUTRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA de Cód. no 81004, em que, juntamente com outras 7 (sete) pessoas, entabulou um acordo com ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS, indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente referente à última parcela do acordado que faz jus.
Em suas razões recursais os recorrentes pedem liminarmente que seja suspenso o ato de constrição sobre o montante de R$ 476.246,34 (quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos), devendo ser oficiado a 15a Vara Civel da Comarca de Goiania/GO, nos autos n. 0140962.36.2016.8.09.0051, a fim de evitar prejuizos a parte agravante
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada, liberando em seu favor o valor apontado com a devida correção.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Os fatos expostos neste agravo dizem respeito à mesma situação analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005336-24.2019, o qual fui relator e desencadeou uma série de feitos conexos, todos com inúmeros litigantes e diversas manifestações das partes.
Portanto, antes de tomar qualquer decisão, especialmente antes de determinar a liberação de qualquer valor monetário, tenho por prudente e razoável observar os argumentos de todos os litigantes, para decidir com segurança e de uma vez só, evitando, assim, a interposição de novos recursos e a insegurança jurídica.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se todos os agravados para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Após, vistas ao MP, visto a presença de oito espólios na lide.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR